Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722970-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABNER MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 38/89. BASE DE CÁLCULO. MARÇO DE 1990. VENCIMENTO À ÉPOCA DA LESÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O transcurso do prazo prescricional é interrompido pelo ajuizamento de ação dentro do período legal. 2. O não cumprimento da obrigação de fazer não permite o cômputo do prazo prescricional da pretensão sucessiva que objetiva obrigação de pagar. 3. O indeferimento da tutela de urgência é mantido quando a solução da controvérsia depende da dilação probatória por meio do exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 4. Não há litispendência entre ações se o pedido é diverso. 5. A base de cálculo do percentual de 84,32% deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão e não na atual remuneração do servidor, porquanto a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do correto índice inflacionário. 6. O reajuste referente ao plano Collor é devido até 23.07.90, pois a Lei Distrital 117/90 revogou a Lei Distrital 38/89. 7. É razoável dessumir que a Administração, quando concede reajuste específico a determinadas carreiras, já está cumprindo totalmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, havendo, desse modo, a necessidade de compensação, sob pena de enriquecimento indevido do servidor. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 e o protesto interruptivo data de 22/11/2013, ajuizado dentro do prazo prescricional e, portanto, teria produzido eficácia interruptiva. Contudo, aduz que o ajuizamento da execução coletiva, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual e acresce que a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 foi extinta pelo STJ por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, assim, não teria operado qualquer efeito jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973 e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009